Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017691-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (AGRAVANTE), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONFISSÃO DE QUE SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).” (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)

2
. No caso concreto
, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Euclides Ernani Horn e Marli Francisca,
contra decisão proferida na ação declaratória no 1003018-17.2021.8.11.0059, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, proposta por
Lavoro Agromercial LTDA - EPP
que
indeferiu a suspensão da exigibilidade da cédula de produto rural no 21/2021–MLS-11.

A parte recorrente esclarece que “
Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelos Agravantes em face da Agravada, sob a qual se buscava, em primeiro plano, o reconhecimento da integral quitação do débito
sub judice
, especialmente pelo fato da Cédula de Produto Rural que obrigava a entrega de milho (safra 2021), ter sido realizado por mera formalidade, uma vez que a real quantia que representa a dívida seria de
apenas
R$ 1.777.503,11 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e três reais e onze centavos), valor este muito inferior ao débito que vem sendo cobrado na execução. Conforme fora explicitado na peça inicial, a CPR que mobilizou a execução embargada serviu tão somente para que a Agravada pudesse vincular uma garantia real às duplicatas que serviram às transações comerciais realizadas para com as Agravantes, do momento em que adquiriram os insumos necessários ao plantio de suas culturas. ” (Id. 104084450, Pág. 3)

Sustenta de forma preliminar que a decisão é nula por violação ao art. 489, §1o do CPC, uma vez que deixou de enfrentar a principal tese dos agravantes, qual seja, “o
adimplemento do débito exequendo por meio das cessões de crédito a ser recebido pelas empresas Dreyfus e Cargill
, questão essa que não foi analisada nem mesmo diante provocação por meio de embargos declaratórios.” (Id. 104084450, Pág. 7)

Argumenta que o débito já está integralmente adimplido, e a CPR foi simulada com o fim de vincular garantia hipotecária a obrigação (Id. 104084450, pág. 11).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito se fundamentam no desvirtuamento da CPR discutida. Por sua vez o perigo de dano decorre da possibilidade de sequestro e /ou arresto dos grãos.

Requer
a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida por meio da decisão de Id.108787482, oportunidade em que foi deferido o pedido de justiça gratuita aos recorrentes.

Contra a decisão que indeferiu a liminar foram opostos embargos de declaração (Id.
110107982
) que julgados de forma colegiada foram acolhidos sem efeito modificativo (Id.
117051974).

Contra o acórdão desse primeiro embargos, a parte agravante opôs um segundo embargos de declaração (Id. 120331970) que foram rejeitados com aplicação de multa (Id. 124248576).

Após o julgamento do segundo embargos de declaração a parte agravante suscitou questão de ordem alegando que o julgamento do primeiro embargos seria nulo, posto que foi feito de forma colegiada e os embargos foram opostos contra decisão monocrática (Id. 127533171). Ato contínuo interpôs o primeiro recurso especial (Id. 127698190).

A Exma. Des. Maria Aparecida Ribeiro determinou o retorno dos autos para que fosse apreciada a petição de Id. 127533171 na qual fora suscitada a questão de ordem de nulidade do julgamento (Id. 131353697).

A petição de Id. 127533171 foi recebida como terceiro embargos de declaração que foram rejeitados (Id. 142337190).

Contra esse acórdão a parte agravante apresentou recurso especial (Id. 145371652) que não foi conhecido (Id. 169007673).

As contrarrazões ao agravo de instrumento estão presentes no Id. 112340479.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Os próprios recorrentes confessam em sua inicial que se trata da Cédula de Crédito simulada e com desvio de finalidade.

Nesse contexto, não há como os recorrentes suscitar o desvio de finalidade para pugnar pela suspensão de cobrança de CPR, porquanto os próprios recorrentes contrataram a CPR.

Assim, escorreita a decisão agravada ao afirmar que “
não podem os requerentes alegar em sua defesa nulidade da CPR por desvio da finalidade, donde a iniciativa para a aquisição dos insumos agrícolas partiu deles mesmo, sob pena de se prestigiar negócios supostamente simulados.” (Id. 104084450, pág. 6).

Esclareço aos recorrentes que se aplica no ordenamento jurídico do Brasil a teoria da vedação do comportamento contraditório, de forma que aceitar o argumento dos recorrentes é o mesmo que validar a própria torpeza deles, o que não se pode aceitar por caracterizar ofensa as normas legais e a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

A propósito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...). 7. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. (...). (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)

Como senão bastasse, o argumento de houve pagamento integral não se sustenta.

A parte agravante defende que ocorreu o adimplemento integral do débito “
por meio das cessões de crédito a ser recebido pelas empresas Dreyfus e Cargill
” (Id. 104084450, pág. 7), que a seu ver foram suficientes para adimplir todo do débito que advém do título.

Todavia, o argumento não é apto a caracterizar a probabilidade do direito dos embargantes, mormente porque se refere a tentativa dos embargantes de tentar quitar a CPR por meio de cessão de créditos e ordem de pagamento a embargada.

Ocorre que, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho,
não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado
, o que afasta a probabilidade do direito dos embargantes/agravantes.

Destarte, por qualquer ângulo que se olhe não identifico a presença dos requisitos autorizadores a reformar a decisão agravada para conceder a liminar requerida na origem.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023